Tribunal: TJMT
Processo: 1007766-40.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007766-40.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENIO CRISTIANO LEMES BARACAT - CPF: 944.995.601-44 (RECORRENTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RODOLFO RHAULFF BARACAT - CPF: 698.121.281-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA- IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor devida à fatura de recuperação de consumo e a improcedência se impõe.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais posto que comprovada a irregularidade do medidor por laudo do Inmetro, julgando, ainda, procedente o pedido contraposto (R$ 21.209,61
)
, conforme trecho que cito:

Ante todo o exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDENCIA
dos pedidos da inicial.

OPINO pela
PROCEDÊNCIA do pedido contraposto,
para

condenar os Reclamantes a pagar à reclamada o valor de R$ 21.209,61 (vinte e um mil, duzentos e nove reais e sessenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Os promoventes alegaram, em suas razões recursais, que não lhes fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa e que a promovida não cumpriu com o que prevê a Resolução 414/2010.

Afirmam que foram alvos de duas Apurações de Anormalidades que originaram nos T.O.I’s de nºs. 687051, com data de Inspeção em 16/10/2018, e 708200, com data de Inspeção em 26/03/2019, conforme Carta de Recuperação acostada aos autos.

Sustentaram que no que se refere T.O.I de nº. 687051, com data de Inspeção em 16/10/2018, no caso dos autos é flagrante que ocorreu o uso indevido e desregrado de um procedimento excepcionalíssimo de recuperação de consumo sem qualquer comprovação do fato constitutivo para ensejar a cobrança.

Afiançaram que a Concessionária Recorrida não produziu provas que comprove a legitimidade da cobrança dos supostos meses a recuperar 05/2018 a 10/2018 = 6 (seis) meses referente ao T.O.I de nº. 687051, com data de Inspeção em 16/10/2018, dado que não juntou aos autos Laudo Técnico de aferição com Certificação do órgão Oficial competente.

Afirmaram que com relação ao T.O.I de nº. 708200, com data de Inspeção em 26/03/2019, o laudo técnico é contraditório e que não se pode imputar aos recorrentes a irregularidade.

Requereram a nulidades dos termos de ocorrência e a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alegam os promoventes que são empresários e utilizam como consumidores dos serviços da Concessionária promovida da Unidade Consumidora n 6/914686-1, cuja titularidade está em nome do promovente Rodolfo Rhaulff Baracat.

Pleiteiam os promoventes, a suspensão da cobrança de faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 21.209,61 com a qual não concordam, bem como a nulidade dos termos de ocorrência e a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Nas razões recursais sustentaram que foram alvos de duas Apurações de Anormalidades que originaram nos T.O.I’s de nº. 687051, com data de Inspeção em 16/10/2018, e nº 708200, com data de Inspeção em 26/03/2019, conforme Carta de Recuperação acostada aos autos.

Sustentaram que no que se refere T.O.I de nº. 687051, com data de Inspeção em 16/10/2018, no caso dos autos é flagrante que ocorreu o uso indevido e desregrado de um procedimento excepcionalíssimo de recuperação de consumo sem qualquer comprovação do fato constitutivo para ensejar a cobrança.

Afiançaram que a Concessionária Recorrida não produziu provas que comprove a legitimidade da cobrança dos supostos meses a recuperar 05/2018 a 10/2018 = 6 (seis) meses referente ao T.O.I de nº. 687051, com data de Inspeção em 16/10/2018, dado que não juntou aos autos Laudo Técnico de aferição com Certificação do órgão Oficial competente.

Afirmaram que com relação ao T.O.I de nº. 708200, com data de Inspeção em 26/03/2019, o laudo técnico é contraditório e que não se pode imputar aos recorrentes a irregularidade.

Na contestação a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida juntou Laudo do INMETRO datado de 08/05/2019 que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

O laudo do Inmetro é prova cabal da irregularidade constatada de modo que a inobservância de procedimentos quanto aos TOI’s confeccionados e a ausência de comprovação da intimação não descaracteriza a legitimidade da cobrança, posto que comprovada por meio de perícia oficial, realizada por órgão imparcial.

Esclareço que o laudo oficial do INMETRO datado de 08/05/2019 é posterior a ambas as inspeções datadas de 16/10/2018 e 26/03/2019, de modo que comprovada a reprovação do medidor, e a legitimidade das cobranças.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020